Tribunal: CARF
Processo: 10880.727047/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o despacho decisório é regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as conclusões, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2015
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1.626/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-contribuição.
Esse entendimento não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por essa verba possuir natureza remuneratória.
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA. PRIMEIROS 15 DIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias anteriores à incapacidade/auxílio-doença, não está sujeita à incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, conforme decisão definitiva do STJ com repercussão geral, que deve ser reproduzida pelas turmas do CARF, nos termos do art. 62, § 2o do RICARF.
AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado empregado, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resulte sequela definitiva. Tem natureza indenizatória, motivo pelo qual não constitui hipótese de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
HORA EXTRA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. (Tema no 687) nos autos do REsp no 1.358.281, julgado sob a sistemática do artigo 543-C, do CPC/1973, o qual é de observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II ao RICARF.
ADICIONAIS. NOTURNO. INSALUBRIDADE. PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O caráter remuneratório dos adicionais noturno (art. 7°, IX, da CF), de insalubridade (art. 7°, XXIII, da CF) e de periculosidade (art. 7°, XXIII, da CF), é inequívoco, pois trata-se de conquistas sociais que nada mais representam senão uma retribuição legal pelo trabalho, de sorte que não haveria razão para se negar o seu caráter remuneratório, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
FÉRIAS GOZADAS OU INDENIZADAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
É cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre as férias gozadas, em face de sua natureza remuneratória, e incabível sobre as férias indenizadas, em face de sua natureza indenizatória, conforme previsão legal.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
A constitucionalidade da contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias gozadas valerá a partir da publicação da ata do julgamento de mérito, ocorrida em 15/09/2020 (incluindo essa data), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de descanso semanal remunerado têm a natureza de rendimentos do trabalho assalariado, e, portanto, integram o salário de contribuição e a base de cálculo das contribuições da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.727047/2017-66
ACÓRDÃO
2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONTEPINO PERFIS ESPECIAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o despacho decisório é
regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo
para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação
fática constatada e os dispositivos legais que amparam as conclusões,
tendo sido observados todos os princípios que regem o processo
administrativo fiscal.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2015
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1.626/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de-contribuição.
Esse entendimento não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário
(gratificação natalina), por
essa verba possuir natureza
remuneratória.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
2
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA. PRIMEIROS 15 DIAS. NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores à incapacidade/auxílio-doença, não está sujeita à incidência da
contribuição previdenciária a cargo do empregador, conforme decisão
definitiva do STJ com repercussão geral, que deve ser reproduzida pelas
turmas do CARF, nos termos do art. 62, § 2o do RICARF.
AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado
empregado, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, quando, após a
consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resulte sequela definitiva. Tem natureza indenizatória, motivo pelo qual
não constitui hipótese de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
HORA EXTRA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. RECURSO
REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que as horas extras e seu
respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão
pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. (Tema no
687) nos autos do REsp no 1.358.281, julgado sob a sistemática do artigo
543-C, do CPC/1973, o qual é de observância obrigatória por este
Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II ao RICARF.
ADICIONAIS. NOTURNO. INSALUBRIDADE. PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O caráter remuneratório dos adicionais noturno (art. 7°, IX, da CF), de
insalubridade (art. 7°, XXIII, da CF) e de periculosidade (art. 7°, XXIII, da CF),
é inequívoco, pois trata-se de conquistas sociais que nada mais
representam senão uma retribuição legal pelo trabalho, de sorte que não
haveria razão para se negar o seu caráter remuneratório, como decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça.
FÉRIAS GOZADAS OU INDENIZADAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
É cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre as férias
gozadas, em face de sua natureza remuneratória, e incabível sobre as férias
indenizadas, em face de sua natureza indenizatória, conforme previsão
legal.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
3
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.
A constitucionalidade da contribuição previdenciária patronal sobre o terço
de férias gozadas valerá a partir da publicação da ata do julgamento de
mérito, ocorrida em 15/09/2020 (incluindo essa data), ressalvadas as
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma
data, que não serão devolvidas pela União.
DESCANSO
SEMANAL
REMUNERADO.
NATUREZA
JURÍDICA
REMUNERATÓRIA INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de descanso semanal remunerado têm a
natureza de rendimentos do trabalho assalariado, e, portanto, integram o
salário de contribuição e a base de cálculo das contribuições da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar as glosas de compensação das contribuições pagas,
incidentes sobre as seguintes verbas: i) aviso prévio indenizado; ii) auxílio-doença nos primeiros
quinze dias; iii) auxílio-acidente; e iv) férias indenizadas.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Fernandes Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza (substituta integral), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Foram (MG), consubstanciada no Acórdão no
09-065.759 (fls. 581/596), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, o
qual bem descreve os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
4
O presente processo trata de Despacho Decisório que homologou parcialmente as
compensações efetuadas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), nas competências de 05/2012 a 05/2015, glosando a
importância de R$ 6.466.240,89 (Seis milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil
e duzentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos).
O Auditor Fiscal informa que para ser realizada a compensação deve ser
observado o art. 170 do CTN, ou seja a autoridade tributária para autorizar a
compensação com crédito tributário deve verificar e validar a liquidez e certeza
dos créditos utilizados na compensação realizada em GFIP, e se julgar necessário
deve solicitar a documentação comprobatória, nos termos do art. 76 da Instrução
Normativa RFB 1300/2012.
Esclarece que o contribuinte foi intimado a apresentar a motivação e os valores
dos créditos que resultaram nas compensações efetuadas. Foram prestados os
esclarecimentos necessários e verificou que " parte das compensações foram
decorrentes de ajuste na declaração (GFIP) para as empresas enquadradas na Lei
12.546/2011, que trata da "desoneração da folha de pagamento"", e parte das
"compensações refere-se à utilização de créditos originados da não incidência de
contribuição previdenciária sobre verbas consideradas de natureza indenizatória".
O Auditor Fiscal ressalta que a empresa, juntamente com o Escritório de
Advocacia, levantou créditos passíveis de compensação, tais créditos decorrem de
verbas apuradas na folha de pagamento de cunho indenizatório. Foi apresentado
ao Auditor Fiscal o relatório elaborado pelo escritório que continha em resumo:
"... apurou-se crédito passível de compensação, para os seguintes períodos:
(1) abril de 2012 a maio de 2013; (2) julho de 2011 a maio de 2013; (3)
agosto de 2009 a julho de 2011 e (4) fevereiro de 2005 a janeiro de 2010.
Também foram anexadas planilhas com o detalhamento dos créditos
apurados e compensados, demonstrando as rubricas utilizadas (verbas), de
forma individualizada por competência e por ano calendário, para o período
sob análise. Além disso, cumpre registrar que foram enumeradas várias
decisões judiciais exaradas pelos tribunais superiores (STJ e STF)
concernentes às matérias em exame.
Releva registrar que não consta nos autos nenhuma informação acerca da
existência de ação judicial em curso, da qual o contribuinte seja parte, em
que esteja sendo discutida a não incidência de contribuição previdenciária
sobre as referidas verbas indenizatórias. Sugere-se, desse modo, que o
procedimento adotado pela empresa ocorreu apenas em âmbito
administrativo".
Destaca que as verbas consideradas indenizatórias são: DSR - Descanso Semanal
Remunerado e Adicional; Horas Extras, Adicional Noturno; Adicional de
Insalubridade e Adicional de Periculosidade; Férias Integr. Horas Extras, Férias
Vencidas Indenizadas e Gratificação; Terço de Férias, Férias Integrais Horas Extras,
13° Indeniz. Horas Extras; Aviso Prévio Indenizado; Adicional Aviso Prévio
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
5
Indenizado; Afastamento Doença Empresa (auxílio doença) e Afastamento
Acidente Empresa (auxílio acidente); Terço de férias e reflexos.
O Auditor Fiscal destaca que "o posicionamento sustentado pelo contribuinte para
fundamentar as compensações, relativamente às verbas citadas, ainda é objeto de
controvérsia judicial, ou seja, a questão não está sedimentada na jurisprudência
pátria, haja vista que a matéria está sendo discutida no âmbito do STF e do STJ",
complementa:
"Nesse sentido, é relevante salientar o conteúdo da Nota PGFN/CRJ/N°
640/2014(...). Conforme preconiza a citada Nota, as questões judiciais que
tratam da não incidência de contribuição previdenciária sobre algumas das
verbas de natureza indenizatória, nos termos defendidos pelo contribuinte,
ainda não se encontram pacificadas, visto que vislumbra-se possibilidade de
reversão do entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF).
Cumpre mencionar que em janeiro de 2017, foi editada a Nota PGFN/CRJ n°
115/2017, (...). Pelo teor da nota, observa-se que trata-se de mudança de
entendimento referente à incidência de contribuição previdenciária a cargo
do empregado (grifo nosso), relativamente às verbas auxílio doença, auxílio
acidente e terço constitucional de férias, sendo que ficou definido que trata-
se de matéria infraconstitucional.
Já no que tange à contribuição devida pelo empregador, pela empresa ou
entidade a ela equiparada na forma da lei, o STF, em 29/03/2017 (acórdão
ainda não publicado), no julgamento do RE n° 565.160/SC, com repercussão
geral(...). Foi fixada, no julgamento, a seguinte tese de repercussão geral: "A
contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais
do empregado, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional
n° 20/1998.
Por outro lado, há que se considerar que, no tange à verba aviso prévio
indenizado, nos termos defendidos pelo contribuinte, não incide a
contribuição previdenciária prevista na Lei 8.212/1991. (...)
Entretanto, conforme se observa nos autos, a empresa utilizou-se dos
créditos alusivos à verba aviso prévio indenizado no período de agosto/2009
a julho/2011, portanto, em época anterior ao intervalo de tempo objeto da
presente análise.
Assim, no que se refere à totalidade das verbas elencadas nas
"compensações de eventos de natureza indenizatória", assim detalhado
pelo contribuinte na resposta à intimação, é pertinente afirmar que, com
base no disposto na Nota PGFN/CRJ/N° 640/2014, embora exista decisão
desfavorável à Fazenda Nacional, o posicionamento da RFB é no sentido de
que as citadas rubricas fazem parte da base de cálculo do tributo (salário de
contribuição, art. 28 da Lei 8.212/1991). Portanto, sobre tais valores incide
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
6
contribuição previdenciária e as compensações previdenciárias em GFIP
realizadas nesses moldes serão passíveis de glosa."
Conclui, portanto, pela não homologação das compensações, tabela fl. 544, visto
que está alicerçada em crédito não comprovados, sendo assim não se verifica a
certeza e liquidez do crédito que é condição imposta pela Lei aos créditos
aproveitados pelo sujeito passivo na compensação tributária.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa foi cientificada do Despacho Decisório em 29/05/2017 e apresentou
defesa em 28/06/2017, na qual destaca inicialmente que deve ser aplicada a
contagem de prazo para a apresentação de recurso prevista no art. 15 do Novo
Código Civil.
Argúi que o próprio Auditor Fiscal reconhece que várias são as decisões judiciais
dos tribunais superiores (STJ e STF), favoráveis ao contribuinte, relacionadas as
verbas em discussão que são: Descanso Semanal Remunerado e adicional; horas
extras, adicional noturno; adicional de insalubridade; adicional de periculosidade;
férias integrais horas extras; férias vencidas indenizadas; gratificação; terço de
férias e reflexos; 13° indenizado horas extras; aviso prévio indenizado; adicional
aviso prévio indenizado; auxílio doença; auxílio acidente. Entretanto, tal matéria
já foi pacificada no STF e no STJ, ou seja não incidência de contribuição
previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória/eventual, não podendo os
órgãos da administração pública adotarem entendimento diverso que será
revertido em caso de decisão judicial.
Afirma, ainda que não consta no despacho decisório a justificativa e a motivação
das glosas de cada rubrica das verbas indenizatórias, tornando nula a decisão
conforme Novo Código de Processo Civil e prejudicando contraditório e ampla
defesa, ou seja violando o princípio constitucional.
Ressalta o art. 114 do CTN - Código Tributário Nacional e decisões do STF nas
quais a contribuição social só deve incidir sobre "o salário (espécie) e não sobre o
total da remuneração (gênero) e expressamente exclui do seu âmbito de
incidência as parcelas cuja natureza jurídica sejam indenizatórias e não habituais".
Cita o art. 28, §9°, Lei 8212/91 que indica as verbas que não integram o salário de
contribuição do segurado e que não são consideradas remuneração para fins do
cálculo da contribuição previdenciária, mesmo que o citado diploma legal não
conste as verbas que tem caráter nitidamente não salarial, tornar-se-ia ilícito
qualquer ato do ente tributante no sentido de compelir os Contribuintes ao
recolhimento do tributo. Cita vários juristas que entendem que as verbas de
natureza indenizatória não integram o salário de contribuição.
Afirma que nos termos do art. 195, §4°, da CF cabe à lei complementar o exercício
da competência tributária residual da União para instituição de novas fontes de
custeio para a previdência social, a incidência de contribuição previdenciária
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
7
sobre as verbas trabalhistas de natureza indenizatória é uma invasão da
competência formal reservada à lei complementar.
O contribuinte as fls. 555/562 e 564/573 explanou a respeito da não incidência de
contribuição previdenciária, seja em razão da natureza indenizatória do
pagamento, seja em razão do pagamento que decorre de lei sem contraprestação
do trabalho, sobre as rubricas aviso prévio indenizado, 13° salário proporcional ao
aviso prévio indenizado, um terço de férias, serviços extraordinários, adicional
noturno e adicional de insalubridade, 15 primeiros dias de afastamento do
trabalhador que antecedem o auxílio-acidente ou auxílio-doença. Objetivando
respaldar o seu posicionamento apresentou diversas decisões judiciais, inclusive
de tribunais superiores, que descaracterizam tais verbas como base de cálculo
para a previdência social.
No que tange o pagamento de horas-extras, o contribuinte argúi que a lei já
determina o pagamento do adicional de hora extra para compensar/reparar o
dano físico e mental a que o empregado esteve exposto e ainda tem caráter
eventual, não devendo ser considerada para o cálculo do benefício previdencíário,
portanto, patente natureza indenizatória.
Afirma que o pagamento a título de Auxílio Educação não são passíveis de
incidência, visto que se trata de mero investimento e não há contraprestação do
empregado neste sentido.
Conclui que "com base no entendimento da jurisprudência já consolidada, da
doutrina pátria, da lei e de nossa Lei Maior, todos apontados acima, que qualquer
verba indenizatória ou eventual não incidirá a contribuição previdenciária".
Por fim , pede:
a) o acolhimento e recepcionamento do RECURSO;
b) a suspensão do débito, e consequentemente do processo em questão enquanto
está em discussão administrativa ou judicial, conforme preceitua o Código
Tributário Nacional;
c) a Reforma do despacho decisório no que tange as compensações glosadas;
d) o deferimento de todas as compensações efetuadas pela Recorrente.
É o relatório.
A Delegacia Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Foram (MG) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2015
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Ficou comprovada a legitimidade da glosa de compensação por haver sido
formalizada com todos os requisitos legais dispostos para sua efetivação, tem-se
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
8
como atendidos os requisitos de conteúdo materiais para a sua formalização, não
havendo que se falar em vício, mesmo porque a defesa não comprovou qualquer
vício capaz de macular os valores glosados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS INTEGRANTES.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos aos
empregados a título de adicional de hora extra, férias e o respectivo terço
constitucional, descanso semanal remunerado, adicionais noturno, insalubridade
e periculosidade, bem como os valores pagos nos primeiros quinze dias de
afastamento do empregado por doença ou acidente e demais parcelas
decorrentes do contrato de trabalho, nos termos da legislação de regência.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Considera-se indevida e, portanto, não homologada, a compensação declarada
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), diante da falta de comprovação da
existência do crédito tributário, notadamente quanto a seus atributos de certeza
e liquidez.
Os valores indevidamente compensados ficam sujeitos à glosa, retornando à
condição de exigíveis nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (RFB),
com os acréscimos legais pertinentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 04/06/2018, por via postal (A.R. de fl. 600), a
Contribuinte apresentou, em 03/07/2018, o Recurso Voluntário de fls. 603/623, com as mesmas
alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
9
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PRELIMINAR
Sustenta a Recorrente que, no despacho decisório, não foram justificadas e
motivadas as glosas de cada rubrica das verbas indenizatórias, tornando nula a decisão, por ofensa
ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Não tem razão a Recorrente.
Consoante a decisão da DRJ, o Auditor Fiscal efetuou a glosa das compensações
com base nas informações apresentadas pela Contribuinte, que informa quais foram as bases
utilizadas para compensação. O fundamento para a glosa foi a natureza remuneratória das verbas
classificadas pela Contribuinte como indenizatórias, assim como a inexistência de ação judicial que
a amparasse.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos fatos
e do enquadramento legal, de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de
argumentar e produzir as provas hábeis para o fim de demonstrar os fatos que invoca como
fundamento à sua pretensão recursal.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Aviso prévio indenizado e auxílio-doença nos primeiros quinze dias
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
10
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RESP no 1.230.957/RS, sob o
rito dos recursos repetitivos, decidiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o
aviso prévio indenizado e o auxílio-doença nos primeiros quinze dias, nos seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
[...]
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de
contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de
trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua
rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência.
Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito
aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o
pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado,
visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura
rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há
como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do
empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a
circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp
1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
11
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias
consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao
empregador efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei
8.213/91 — com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período
haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada
a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos
ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado
pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a
Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por
motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar
na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
17.8.2006.
(destaquei)
A Procuradoria da Fazenda Nacional incluiu as duas matérias na “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer”, a que se refere a Lei no 10.522/2002, com a seguinte redação:
p) Aviso prévio indenizado
Resumo: As contribuições previdenciárias, a cargo da empresa e do empregado,
e as destinadas aos terceiros não incidem sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando a folha
de salários ou o salário-de-contribuição.
Observação 1: O REsp no 1.230.957/RS, julgado em sede de repetitivo, teve como
objeto a contribuição previdenciária patronal definida no art. 22, I, da Lei no
8.212, de 2001. Não obstante, o precedente aplica-se a contribuição adicional
descrita no art. 22, §1o, da mesma lei, diante da relação de acessoriedade
existente entre ambos. Logo, a dispensa autorizada na Nota PGFN/CRJ/No
485/2016 alcança o tributo principal e o seu acessório.
Observação 2: Como o entendimento do repetitivo foi replicado para a
contribuição previdenciária do art. 22, II, da Lei no 10.522, de 2002 (SAT/RAT), e
para as contribuições de terceiros, haja vista a identidade de base de cálculo
dessas contribuições com a que fora julgada no REsp no 1.230.957/RS (folha de
salários), o Parecer SEI No 15147/2020/ME autorizou a dispensa desses tributos.
Por consequência, a contribuição adicional do art. 57, §6o, da Lei no 8.213, de
1991, também encontra-se dispensada, por seguir o acessório a sorte do principal.
Observação 3: É cabível a extensão da ratio decidendi do repetitivo para a
contribuição do empregador doméstico, de maneira que a exação elencada no
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
12
art. 24, da Lei no 8.212, de 1991, encontra-se dispensada de impugnação judicial,
por força do Parecer SEI No 1626/2021/ME.
Observação 4: Embora o repetitivo versasse sobre a contribuição a cargo do
empregador, fato é que o STJ (v. REsp no 1.513.815/PR) projeta esse mesmo
entendimento à contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no 8.212, de 1991,
a qual encontra-se contemplada na dispensa autorizada na Nota PGFN/CRJ/No
485/2016. A jurisprudência do TST compartilha esse mesmo entendimento,
excluindo o aviso prévio indenizado da incidência da contribuição do empregado
do art. 28, I, da Lei no 8.212, de 1991.
É possível a extensão da ratio decidendi desses julgados para alcançar a
contribuição do empregado doméstico apontada no art. 28, II, da Lei no 8212, de
1991, com esteio no art. 19, §9o, da Lei no 10.522, de 2002.
Observação 5: O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.230.957/RS, aplicável à contribuição do empregador, do empregado e das
destinadas aos terceiros, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem
cunho indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior a seguir:
EDcl no AgRg no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp
no 1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE.
Precedentes: REsp no 1.230.957/RS, REsp no 1.513.815/PR, EDcl no AgInt no REsp
1602619/SE, REsp 1858489/DF e AgInt no REsp 1806871/DF. Tema no 759 de
repercussão geral.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 485/2016, Parecer SEI No 15147/2020/ME e
Parecer SEI No 1626/2021/ME.
Data: 04/02/2021
[...]
r) 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença
Resumo: O STJ, no julgamento do REsp no 1.230.957/RS, entendeu pela exclusão
da remuneração paga pelo empregador ao empregado nos primeiros dias de
afastamento do trabalhador por incapacidade da base de cálculo da
contribuição patronal disciplinada no art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991.
Esse mesmo entendimento foi replicado para a contribuição do empregado, as
contribuições de terceiros e do SAT/RAT, sediada no art. 22, II, da Lei no 8.212, de
1991, haja vista a identidade de base de cálculo dessas contribuições (folha de
salários) com a contribuição previdenciária do art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991,
o que impõe aqui a mesma solução proferida no REsp no 1.230.957/RS (tema no
478 de recursos repetitivos).
Observação 1: A dispensa da contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no
8.212, de 2002, foi autorizada na Nota PGFN/CRJ No 115/2017.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
13
Observação 2: A dispensa da contribuição do empregador de que trata o art. 22, I
e §1o, da Lei no 8.212, de 2002, foi autorizada na Mensagem Eletrônica
PGFN/CRJ/COJUD n.o 08, de 18/09/2020, mas a inclusão em lista foi positivada no
Parecer SEI No 1446/2021/ME.
Observação 3: A dispensa da contribuição do empregador do art. 22, II, da Lei no
8.212, de 2002, (SAT/RAT) do seu adicional regido no art. 57, §6o, da Lei no 8.213,
de 1991, bem como das contribuições destinadas aos terceiros incidentes sobre a
folha de salários foi autorizada no Parecer SEI No 16120/2020/ME.
Precedentes: REsp no 1.230.957/RS (recurso repetitivo), AgInt no REsp
1825540/RS, AgInt no REsp 1602619/SE e tema no 482 de repercussão geral.
Referência: Nota PGFN/CRJ No 115/2017 (complementada pela Nota no
520/2020), Mensagem Eletrônica PGFN/CRJ/COJUD n.o 08, de 18/09/2020,
Parecer SEI No 16120/2020/ME e no Parecer SEI No 1446/2021/ME".
* Data da inclusão: 12/04/2021
(destaquei)
Dessa maneira, seguindo o entendimento do STJ, não incide contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e sobre remuneração paga pelo empregador ao
empregado nos primeiros dias de afastamento do trabalhador por incapacidade (auxílio-doença).
Esse entendimento não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação
natalina), por essa possuir verba de natureza remuneratória.
Seguem decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) com esse
entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. STJ RESP No 1.230.957/RS TEMA
REPETITIVO 478.
Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do Recurso
Especial no 1.230.957/RS (Tema Repetitivo 478), foi firmada a tese de que não
incide contribuição previdenciária (a cargo da empresa) sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado, sendo elaborado o Parecer SEI no
1626/2021/ME, aprovado pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional.
(Acórdão no 9202-011.329, de 19/06/2024, Rel. Mário Hermes Soares Campos)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
14
Não incide Contribuição Previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, que não integram o salário de contribuição (RE 1.230.957/RS,
julgado na sistemática de repercussão geral, e Parecer PGFN 485, de 2016)
(Acórdão no 9202-011.172, de 19/03/2024, Rel. Mauricio Nogueira Righetti)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2017
AUXÍLIO-DOENÇA. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE STJ E
ORIENTAÇÃO DA PGFN.
Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregado, durante os primeiros dias do auxílio-doença, uma vez
que tal verba não tem natureza salarial (REsp 1.230.957/RS, julgado na
sistemática de recursos repetitivos do STJ, e orientação da PGFN através do
Parecer SEI no 1446/2021/ME).
(Acórdão no 9202-011.634, de 21/01/2025, Rel. Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim).
Desse modo, afasta-se a glosa de compensação das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e pagamentos nos quinze dias
que antecedem o auxílio-doença.
Auxílio-acidente:
Consoante entendimento já firmado em âmbito administrativo, as verbas
efetivamente pagas a título de auxílio-acidente, por serem consideradas indenizatórias, não se
sujeitam à incidência das contribuições previdenciárias.
É o que se extrai da Solução de Consulta Cosit no 25/22:
O auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado empregado, ao
trabalhador avulso e ao segurado especial, quando, após a consolidação de lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resulte sequela definitiva. Tem
natureza indenizatória, motivo pelo qual não constitui hipótese de incidência das
contribuições sociais previdenciárias.
Desse modo, devem ser afastadas as glosas de compensação das contribuições
efetivamente pagas a esse título.
Horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de
periculosidade:
Sobre as horas extras, cabe citar o REsp 1358281/SP, julgado como recurso
representativo de controvérsia, que decidiu pela incidência das contribuições previdenciárias
sobre essas verbas, com a seguinte tese (Tema 687): “As horas extras e seu respectivo adicional
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
15
constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de
contribuição previdenciária”.
Assim, não tem razão a Recorrente nesse ponto.
Quanto aos adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, no
julgamento do RE 565160, com repercussão geral reconhecida, o STF assim delimitou a
controvérsia:
Tal como fez o Tribunal Regional Federal da 4a Região, delimito a controvérsia, no
que envolvido processo subjetivo. Eis o pedido formulado na inicial da ação
ordinária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS:
[...] julgar procedente a presente ação, declarando a inexistência de relação
jurídica tributária entre a autora e o INSS, que a obrigue a recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre o total de remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados, conforme exigência do inciso I, do art.
22, da Lei 8.212/91, com alterações impostas pela Lei no 9.876/99, mais sim e tão
somente sobre a folha de salários, sendo portanto excetuadas as seguintes verbas
: adicionais (de periculosidade e insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais
noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem (quando excederem 50% do salário
percebido), comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente, ainda
que em unidades previstas em acordo ou convenção coletiva ou mesmo que
concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na definição de
salário, até a edição de norma válida e constitucional para a instituição da
mencionada exação.
Foi, então, proferida a seguinte decisão:
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema
20 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe
provimento, fixando a seguinte tese: “A contribuição social a cargo do
empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou
posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998.”
Vê-se, portanto, que o STF, em sede de repercussão geral, decidiu pela incidência
das contribuições previdenciárias sobre adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade.
Sem razão a Recorrente.
Nesse mesmo sentido, temos as seguintes decisões deste Conselho:
HORA EXTRA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. RECURSO
REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que as horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. (Tema no 687) nos autos do
REsp no 1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973, o
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
16
qual é de observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, §
2o, do Anexo II ao RICARF.
ADICIONAIS. DE FÉRIAS. DE INSALUBRIDADE. DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O caráter remuneratório dos adicionais de férias (art. 7°, XVII, da CF), de horas
extras (art. 7°, XVI, da CF), noturno (art. 7°, IX, da CF), de insalubridade (art. 7°,
XXIII, da CF) e de periculosidade (art. 7°, XXIII, da CF), é inequívoco, pois tratam-se
de conquistas sociais que nada mais representam senão uma retribuição legal
pelo trabalho, de sorte que não haveria razão para se negar o seu caráter
remuneratório, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
(Acórdão no 2301-011.688, de 12/09/2025. Rel. Marcelle Rezende Cota)
HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA.
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária. Tese Repetitiva do STJ 687.
(Acórdão no 2101-003.340, de 12/09/2025. Rel. Mário Hermes Soares Campos)
Férias gozadas e férias indenizadas:
As verbas de férias quando gozadas devem integrar a base de cálculo da
contribuição por estarem inseridas no conceito de remuneração, a teor do inciso I do art. 28 da Lei
no 8.212/1991, pois corresponde a um benefício concedido em razão do contrato de trabalho e
não há previsão legal expressa para sua exclusão.
No entanto, não incide a tributação sobre as férias indenizadas, por expressa
disposição legal, conforme art. 28, § 9o, “d”, da Lei no 8.212/1991.
Portanto, devem ser afastadas as glosas de compensação das contribuições
efetivamente pagas incidentes sobre as verbas a título de férias indenizadas.
Terço constitucional de férias:
Ao analisar o Tema 479, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em 2014, que
as verbas pagas a título de terço constitucional de férias possuem natureza indenizatória, não
constituindo ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não incide a contribuição
previdenciária a cargo da empresa.
Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que a matéria era de
natureza constitucional e concluiu pela existência de repercussão geral, afetando o Recurso
Extraordinário no 1.072.485/PR para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 985).
Em dezembro de 2020, o STF proferiu acórdão de mérito no referido tema, fixando
a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias”. Ou seja, é legítima a incidência da contribuição social, a cargo do
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
17
empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias
gozadas.
Foram, então, opostos embargos de declaração requerendo a modulação dos
efeitos, já que, entre 2014 e 2020, diversos contribuintes deixaram de recolher a contribuição
sobre o terço constitucional de férias, com fundamento na decisão antes proferida pelo STJ.
Em 19/09/2024, foi publicado o Acórdão proferido no RE 1.072.485, dando parcial
provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de
mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento (15/09/2020), ressalvadas as
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão
devolvidas pela União.
Foram opostos novos embargos de declaração em face do citado acórdão, os quais
foram rejeitados, com publicação em 27/08/2025, cuja decisão transitou em julgado em
24/09/2025.
Com a modulação dos efeitos da decisão do STF, a decisão de mérito proferida no
RE no 1.072.485 somente passou a produzir efeitos após a publicação da ata, que ocorreu em
15/09/2020.
No entanto, conforme Parecer SEI no 4366/2025/MF, aprovado pela Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional em 05/12/2025, somente farão jus à restituição/compensação os
contribuintes que recolheram as contribuições até 15/09/2020 (incluindo essa data) e
impugnaram-na judicialmente até 15/09/2020 (incluindo essa data).
Seguem excertos do referido parecer, na parte que aqui interessa:
77. Em razão disso, eventual pedido administrativo de repetição/compensação
desses valores deverá ser indeferido pela RFB, com fundamento no texto
expresso da ressalva da modulação temporal, que garantiu à Fazenda Nacional
não devolver os tributos pagos até 15/09/2020 (incluindo essa data), que não
foram impugnados judicialmente até 15/09/2020 (incluindo essa data).
[...]
Estando a controvérsia pacificada no STF, propõe-se, em decorrência da
modulação temporal concedida no tema no 985, a inclusão das seguintes
hipóteses na lista de dispensa de contestação e recursos desta Procuradoria-
Geral, com fulcro no art. 19, VI, “a”, e §9o, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, nos termos seguintes:
xx Contribuição Previdenciária
xx) Contribuição previdenciária do empregador - terço de férias gozadas
Resumo: No julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema no 985 de
repercussão geral), o STF fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de
contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional
de férias”.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
18
A Corte reconheceu a constitucionalidade da contribuição previdenciária
patronal sobre o terço de férias gozadas, sendo o mérito integralmente
favorável à Fazenda Nacional.
Ocorre que os efeitos da decisão de mérito foram modulados pelo STF, de
modo que a constitucionalidade da contribuição previdenciária patronal
sobre o terço de férias gozadas valerá a partir da publicação da ata do
julgamento de mérito, ocorrida em 15/09/2020 (incluindo essa data),
ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
Observação 1: Apesar de a tese utilizar o termo genérico "contribuição
social", a decisão se refere à contribuição previdenciária patronal, a saber:
art. 22, incisos I, II e §1o e art. 24, da Lei no 8.212, de 1991, e art. 57, §6o e
§7o, da Lei no 8.213, de 1991.
Observação 2: Esta inclusão em lista obsta lançamentos e atos de cobrança
(administrativos e judiciais) de fatos geradores ocorridos até 14/09/2020
(incluindo essa data), ensejando essa situação hipótese de dispensa de
atuação.
Observação 3: A União teve assegurado o direito de não repetir as
contribuições recolhidas até 15/09/2020 (incluindo essa data) que não
foram impugnadas judicialmente até essa mesma data.
Observação 4: Excepcionalmente, para as contribuições recolhidas até
15/09/2002 (incluindo essa data) que foram impugnadas judicialmente até
15/09/2020 (incluindo essa data), o direito de repetição/compensação dos
valores pagos foi resguardado, sendo hipótese de dispensa de contestar e
recorrer por parte dos Procuradores da Fazenda Nacional.
Observação 5: O STF não resguardou o direito de reaver as contribuições
recolhidas que foram impugnadas administrativamente.
Observação 6: É possível estender a ratio decidendi do tema no 985 às
contribuições destinadas aos terceiros e à contribuição para o PIS/PASEP,
de que trata o art. 13 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
porquanto incidentes sobre a mesma base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal: “folha de salários”. Logo, a autorização de dispensa
de atuar judicial e administrativa relativamente ao tema no 985, em razão
da modulação temporal, pode ser estendida para, também, dispensar a
atuação nas mesmas situações envolvendo as referidas exações.
[...]
VIII
Conclusões e encaminhamentos
[...]
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
19
i) excepcionalmente, por força da ressalva contida a modulação, o precedente
repercutirá seus efeitos para o passado, com vistas a impedir o direito à
restituição ou compensação das contribuições recolhidas até 15/09/2020
(incluindo essa data), que não foram impugnadas judicialmente até 15/09/2020
(incluindo essa data);
j) por sua vez, farão jus à restituição/compensação os contribuintes que
recolheram as contribuições até 15/09/2020 (incluindo essa data) e impugnaram-
na judicialmente até 15/09/2020 (incluindo essa data);
k) impugnações administrativas são regidas pelo entendimento sedimentado no
tema no 985, devendo-se considerar a incidência da exação patronal sobre o
terço de férias gozadas legítima;
(destaquei)
Portanto, como não consta que o Recorrente tenha ação judicial nesse sentido até
15/09/2020, não lhe cabe a compensação a esse título.
Descanso semanal remunerado:
As verbas pagas a título de descanso semanal remunerado possuem cunho salarial e
subsumam-se ao conceito legal de salário de contribuição, nos termos do caput do art. 28 da Lei
n.o 8.212/1991, e não está dentre as verbas excluídas de tal conceito no § 9o do mesmo
dispositivo, de forma que integra a base de cálculo das contribuições.
Cabe citar a Solução de Consulta Cosit no 292/2019 que assim concluiu:
19. O descanso semanal remunerado é um direito do trabalhador. Trata-se de um
dia na semana em que o trabalhador é dispensado do trabalho sem prejuízo da
remuneração. Geralmente, a verba paga ao trabalhador, correspondente a esse
descanso, é incorporada ao salário.
20. Talvez por não haver, no dia do gozo do descanso semanal remunerado,
contraprestação do trabalhador, a consulente indague sobre a incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre essa verba, na dúvida sobre a sua
natureza remuneratória ou indenizatória.
21. A alegação básica dos defensores da não incidência tributária sobre o
descanso semanal remunerado fundamenta-se na hipótese de que, em função de
o contrato de trabalho pressupor uma contraprestação do trabalhador pela
remuneração recebida, os valores pagos no período desse repouso deteriam
natureza indenizatória. Contudo, essa tese não foi acolhida pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), haja vista que, no julgamento do REsp 1.444.203/SC, essa Corte
entendeu que é:
... insuscetível classificar como indenizatório o descanso semanal remunerado,
pois sua natureza estrutural remete ao inafastável caráter remuneratório,
integrando parcela salarial, sendo irrelevante que inexiste a efetiva prestação
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
20
laboral no período, porquanto mantido o vínculo de trabalho, o que atrai a
incidência tributária sobre a indigitada verba.
22. Complementa o STJ o seu entendimento nos seguintes termos:
... a ausência de serviço prestado ou mesmo de tempo à disposição do
empregador, consoante aduz a recorrente, não tem o condão de desconfigurar o
caráter remuneratório da verba, pois, do contrário, não seria devida a
contribuição em nenhuma das hipóteses de afastamento legalmente instituído,
tal como ocorre no salário-maternidade ou sobre as férias gozadas.
23. Esse entendimento orientou diversos outros julgados do STJ, que possui
jurisprudência pacífica nesse sentido.
24. A respeito do tema, em RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.435 SANTA
CATARINA contra julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o STF,
por decisão da Ministra Relatora Carmem Lúcia, negou seguimento, mantendo a
decisão do referido Tribunal, que se manifestou nos seguintes termos no voto do
Juiz Relator:
O repouso semanal remunerado constitui caso típico de interrupção do contrato
de trabalho, uma vez que, em tal situação, há contagem de tempo de serviço e o
empregado não perde o direito à remuneração. Com efeito, tal rubrica tem
natureza remuneratória (...). Assim, incide a exação em comento sobre tal rubrica,
devendo ser mantida a sentença no ponto. (...)”
[...]
27. Diante do exposto, e com base nos diplomas normativos citados, soluciona-se
a consulta respondendo à consulente que: 27.1. Integram a base de cálculo para
fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre a folha de
salários: o terço constitucional de férias; o décimo terceiro salário; o adicional de
horário extraordinário; o adicional de insalubridade; o descanso semanal
remunerado, o salário-maternidade; os 15 dias que antecedem o auxílio doença;
as férias gozadas e o terço constitucional de férias.
Seguem algumas decisões do CARF nesse sentido:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. 13o
SALÁRIO.
É devida a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de
descanso semanal remunerado e 13o salário.
(Acórdão no 2201-009.926, de 10/11/2022. Rel. Carlos Alberto do Amaral
Azeredo)
HORA EXTRA E ADICIONAL. INCIDÊNCIA.
Não há que se falar em exclusão das horas extras, pois remuneratória, e seus
reflexos, como o descanso semanal remunerado, pois, se a verba substituída era
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727047/2017-66
21
remuneratória, a substituta também o será, pelo fato de ambas terem o mesmo
pressuposto.
(Acórdão no 2401-011.007, de 06/04/2023. Rel. Wilsom de Moraes Filho)
Portanto, os pretensos créditos relativos a essa rubrica são inexistentes, devendo
ser mantida a glosa dos valores compensados indevidamente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastar as glosas de compensação das contribuições pagas, incidentes sobre as seguintes verbas: i)
aviso prévio indenizado; ii) auxílio-doença nos primeiros quinze dias; iii) auxílio-acidente; e iv)
férias indenizadas.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 668
DF CARF MF
Original